Tribunal: STF
Processo: ARE 1335574
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. GDIBGE. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. IRRELEVÂNCIA DA DATA DA FILIAÇÃO E DA APOSENTADORIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICALIDADE DO ART. 2º-A, DA LEI Nº 9.494/97. SÚMULA VINCULANTE Nº 20. TERMO FINAL DA PARIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação do agravante e fixa o valor de R$ 1.048.727,84, atualizado até novembro de 2016, para o prosseguimento da execução. 2. O título executivo judicial é originário do mandado de segurança coletivo 0002254-59.2009.4.02.5101, impetrado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAIBGE, o qual concedeu a segurança pleiteada para estender aos inativos substituídos a parcela denominada GDIBGE na mesma proporção que é paga aos servidores ativos. 3. Inexiste cumulação de execuções quando se está diante da exigibilidade de obrigações distintas, no caso obrigação de fazer, constituída pela incorporação da gratificação, e obrigação de pagar, consistente na cobrança de valores atrasados (TRF2, 5ª Turma Especializada, EDcl 0009081-82.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed RICARDO PERLINGEIRO, DJe 12.1.2018). 4. O art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, contempla a hipótese de representação processual objeto do tema de repercussão geral 499 do STF, leading case RE 612.043, que fixou os limites subjetivos da coisa julgada em ação coletiva. Porém, o mandado de segurança coletivo que originou o título executivo é regido pelo inciso LXX, do mesmo artigo, o qual dispensa a autorização expressa ou lista de associados, tratando-se, portanto, de substituição processual, afinal a associação defendeu direito alheio em nome próprio (STF, Tribunal Pleno, RE 573.232, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 14.5.2015). Precedentes: STJ, 2ª Turma, AgInt no AREsp 1187832/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 20.6.2018. 5. Por inexistir delimitação temporal no título executivo quanto à filiação ou de aposentação, os aposentados associados à entidade impetrante são parte legítimas para executar o julgado, em prestígio à máxima efetividade da coisa julgada (TRF2 5ª Turma Especializada, AG 0014536-28.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PELINGEIRO, DJe 10.7.2018; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0008370-77.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJe 19.9.2017; TRF2, 7ª Turma Especializada, AG 0006698-79.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, DJe 12.7.2018). 6. A extensão dos efeitos subjetivos da coisa julgada formada no âmbito de mandado de segurança coletivo não se confunde com a competência territorial de jurisdição. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os efeitos da substituição processual na demanda coletiva beneficiam todos os substituídos, independentemente de onde se encontrem domiciliados. Inaplicável, portanto, o art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 (STJ, 2ª Turma, ARg no AgRg no Ag 1419534/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 3.2.2016; TRF2, 6ª Turma Especializada, AG 0004402-05.2018.4.02.0000, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, DJe 24.7.2018). 7. Não há violação à Súmula Vinculante nº 20, tendo em vista que já foi matéria de defesa no writ coletivo a questão atinente à natureza da GDIBGE, se geral ou pro labore faciendo (TRF2, 5ª Turma Especializada, EDcl 0013073-51.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJe 27.6.2018). 8. Não há excesso de execução baseado no termo final da paridade, considerado que o título estabelece que “a autoridade impetrada promova o pagamento aos substituídos da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei nº 11.355/2006”. Além disso, a pendência de ação rescisória discutindo a legalidade do título não impede o prosseguimento da execução, nos termos do art. 969 do CPC (trf2, 5ª Turma Especializada, AG 0011592-53.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJe 12.12.2017). 9. O STF, quando do julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97. Assim, tratando-se de relação jurídica não tributária, o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança é inconstitucional para fins de correção monetária tanto de valores de requisitório/precatórios (ADI’s 4.357 e 4.425) quanto para as condenações judiciais contra a Fazenda Pública, devendo ser aplicado o IPCA-E, que tem o poder de preservar o o poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização nominal provocada pela inflação (STF, Tribunal Pleno, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.9.2017). 10. Os embargos de declaração opostos no RE 870.947 não foram providos (STF, Tribunal Pleno, EDcl no RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.10.2019), isto é, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade não foram modulados, o que significa dizer que referida decisão produziu efeitos ex tunc, razão pela qual o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação daa pela Lei nº 11.960/2009, na parte referente à correção monetária, não possui qualquer aplicabilidade, ressalvadas as hipóteses de existência de coisa julgada. 11. Agravo de instrumento não provido” (eDOC 203)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, XXXVI, LIII, LIV, LXX, “b”; 8º, III; 100, §2º; e 103-A, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente (eDOC 229, p. 4).



    Com base nessa conclusão, afirma-se que a coisa julgada alcança os associados e não os “associáveis”. A associação não representa toda a categoria porque isso foge do espírito associativista (eDOC 229, p. 4).



    Alega-se, ainda, ser indevido o recebimento da GDIBGE em paridade com os servidores ativos do IBGE, sob o argumento de que antes da impetração do Mandado de Segurança Coletivo em 01/2009 e, assim, da constituição do título judicial exequendo (08/2011), já incidia a regulamentação e os critérios de aferição do desempenho dos servidores em atividade, a impedir, consoante Súmula Vinculante nº 20 desse E. STF, a extensão da GDIBGE aos servidores inativos/pensionistas sob pálio da paridade constitucionalmente assegurada (eDOC 229, p. 9).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 1119 da repercussão geral (eDOC 277, p. 9-10), o Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido não destoa do precedente indicado e determinou o novo encaminhamento dos autos para o Supremo Tribunal Federal para a apreciação do restante da matéria impugnada no recurso extraordinário (eDOC 279).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quanto à ilegitimidade ativa dos exequentes, o Tribunal de origem consignou que o mandado de segurança coletivo impetrado por associação consubstancia hipótese de substituição processual e que, por essa razão, é dispensável a associação prévia ou a autorização expressa dos associados para que possam se beneficiar da sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O pedido de extinção do feito com base na ilegitimidade ativa dos agravados, por ausência de prova de filiação à associação na data de impetração da segurança, também não merece ser acolhido, em virtude da prescindibilidade de filiação prévia.



    (...)



    Imperioso ressaltar a distinção entre os institutos da representação e da substituição processuais. O art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, contempla a hipótese de representação processual, objeto do tema dev repercussão geral 499 do STF, leading case RE 612.043, que fixou os limites subjetivos da coisa julgada em ação coletiva. 



    Porém, o mandado de segurança coletivo que originou o presente título executivo é regido pelo inciso LXX, do mesmo artigo, o qual dispensa a autorização expressa ou lista de associados, tratando-se, portanto, de substituição processual, afinal a associação defendeu direito alheio em nome próprio (STF, Tribunal Pleno, RE 573.232, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 14.5.2015).



    (...)



    Ademais, o título executivo não faz delimitação temporal no que tange à filiação dos associados. Assim, em respeito aos limites da coisa julgada, o título é exigível por qualquer associado, independentemente de lista com nomes individualizados, autorização ou data de filiação” (eDOC 202, p. 2-4)



    Nota-se, que a decisão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que reconhece a condição de substituta processual das associações que pleiteiem direitos coletivos pela via do mandado de segurança coletivo, dispensando autorização expressa, relação nominal ou filiação prévia à impetração. Nesse sentido, recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou o tema 1119 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1293130, Rel. Min. Presidente, DJe 08.01.2021, que restou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMICUS CURIAE. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, RELAÇÃO NOMINAL OU FILIAÇÃO PRÉVIA À IMPETRAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (ARE 1293130-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 10-02-2022)



    Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante nº 20, o acórdão do Tribunal de origem consignou que a matéria já foi examinada na fase de conhecimento, tendo sido proferida decisão de mérito a respeito, cujo teor está protegido pelos efeitos da coisa julgada. Nesse sentido, confira-se trecho da decisão recorrida: 



    “No que concerne à violação à Súmula Vinculante nº 20, há de ser feita a seguinte observação. Em virtude da discussão acerca da natureza da GDIBGE, se geral ou pro labore faciendo, a Súmula Vinculante nº 20, aprovada em 29 de outubro de 2009, constituiu fundamento de defesa no writ coletivo no bojo do qual se formou o título exequendo, cuja concessão da segurança se baseou no entendimento do STF que estende aos inativos as gratificações de caráter geral em paridade com os servidores ativos (STF, 2ª Turma, AgR no RE 585.230, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 26.6.2009). Não cabe, em sede de execução, discutir o conteúdo do título executivo.



    (...)



    A controvérsia acerca do excesso de execução frente ao termo final da paridade deve ser dirimida sob o mesmo ponto de vista do afastamento de violação à Súmula Vinculante nº 20, pois trata-se de matéria deduzida tanto no mandado de segurança coletivo quanto na ação rescisória nº 0009758- 54.2013.4.02.0000. Referida ação rescisória busca desconstituir o título executivo, utilizando, dentre os fundamentos, o caráter pro labore faciendo da GDIBGE desde o seu nascimento, o que impediria a paridade determinada no título executivo. Porém, como já exaustivamente explanado, a execução ou o cumprimento de sentença deve ser adstrito ao provimento jurisdicional, de forma que, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, se afigura inviável a alteração, na fase de execução, do que já se encontra imutável pelo trânsito em julgado, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada (STJ, 1ª Seção, REsp 1.495.144/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20.3.2018)” (eDOC 202, p. 7-8)



    Ademais, nota-se que a matéria tratada na Súmula Vinculante nº 20 não guarda perfeita identidade com o caso dos autos. Na espécie, discute-se o direito ao recebimento de valores referentes à Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas – GDIBGE, enquanto o precedente invocado debateu o direito ao recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA.



    Ainda que ambos os processos possam ter como ponto de contato um debate quanto à natureza pro labore faciendo das gratificações, tem-se que a apreciação de cada uma das questões deve se dar à luz de cada hipótese concreta, diante do arcabouço legal e fático pertinente a cada gratificação. Logo, não é cabível a aplicação da Súmula Vinculante nº 20 ao presente caso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente